Tribunal: TJMT
Processo: 0009353-87.2014.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009353-87.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO DA SILVA FONTOURA - CPF: 420.036.281-34 (EMBARGANTE), EDUARDO FRAGA FILHO - CPF: 452.541.336-00 (ADVOGADO), CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.812.181-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO –– EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão recorrido, que reconheceu o vício no cálculo realizado pelo perito, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos por Luiz Antônio da Silva Fontoura, contra o acordão, proferido no Recurso de Apelação Cível n 0009353-87.2014.8.11.0003 que, à unanimidade, proveu o recurso,
declarando a nulidade da sentença e, por consequência, o retorno dos autos à Primeira Instância, para realização de nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento.

A parte Embargante alega que o acórdão embargado é omisso, porque já houve a liquidação da sentença, e o laudo pericial
apurou uma defasagem salarial, no percentual de 12,67%.

Diante disso, requer o acolhimento destes Embargos de Declaração, para sanar a omissão, no tocante à liquidação de sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com a consequente implantação do percentual de 12,67%, nos vencimentos do Embargante, referente aos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação.

Ausentes as contrarrazões. (id. 96671496).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos por Luiz Antônio da Silva Fontoura, contra o acórdão, proferido no Recurso de Apelação Cível n. 0009353-87.2014.8.11.0003 que, à unanimidade, proveu o recurso, determinando declarar a nulidade da sentença e, por consequência, o retorno dos autos à Primeira Instância, para realização de nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Nesse sentido, nos ensina o jurista Luiz Guilherme Marinoni:

Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos de declaração não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais (STJ, 2a Turma, EDCcl no REsp 930.505/SP, rel. Castro Meira, j. 02.10.2007, DJ 1810.2007, P. 338). Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado (como reconhece o art. 1.023, § 2o, CPC). Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão me qualquer espécie de decisão judicial – decisões interlocutórias, sentenças, acórdão ou decisões monocráticas de relator (STJ, 1a Turma, REsp 762.384/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. 06.12.2005, DJ 19.12.2005, P. 262). Os embargos declaratórios constituem poderoso instrumento de colaboração no processo, permitindo um juízo plural, aberto e ponderado a partir de um diálogo que visa a um efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional. (
in:
Marinoni, Luiz Guilherme, Novo Código de Processo Civil comentado – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

No caso, o Embargante alega que o acórdão objurgado foi omisso, porque já houve a liquidação da sentença, com a elaboração de laudo pericial que apurou a defasagem salarial no percentual de 12,67%.

Não há, contudo, omissão a ser sanada, pois, em que pese à liquidação de sentença, ficou claro, no acórdão, que o perito, ao realizar o cálculo, utilizou, como paradigma, o servidor que ocupa cargo diverso daquele ocupado pelo Embargante; logo, os vencimentos referentes aos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, não podem ser considerados como se fossem iguais.

O acórdão consignou
que o laudo pericial não considerou a situação específica do Apelante, pois ocupa cargo de Agente de Administração Fazendária (82592486 - pág. 15), ao passo que o paradigma ocupa cargo de professor (82592493 - pág. 28), o que permite concluir que a apuração da defasagem salarial não se deu de maneira correta, de modo que não há como considerar o laudo com tal conclusão.

Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir, de fato, omissão ou contradição no acórdão, e a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Assim, diz-se de omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre o ponto ou a questão suscitada pelas partes, ou que o juiz deveria pronunciar-se de ofício.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

A propósito, o STJ tem orientação:

No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011)

A alegação de omissão no v. acórdão, é, portanto, despropositada e mera irresignação.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração, que o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Devidamente demonstrado, portanto, que foram analisados os pontos sobre os quais esta egrégia Primeira Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021